Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-76.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1001999-76.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: JOANI VELHO DE OLIVEIRA.
Recorrido: CLAUDIO VELHO COSTA.
Data do Julgamento: 19/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RECORRIDO - ENVIO DE MENSAGEM NO APARELHO CELULAR DO RECORRENTE - FATO RESERVADO, SEM QUALQUER EXPOSIÇÃO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DANO RELEVANTE À IMAGEM E HONRA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
2- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
3- Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamado deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001999-76.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (RECORRENTE), GUILHERME FREIRE LIMA REIS - CPF: 074.153.819-98 (ADVOGADO), CLAUDIO VELHO COSTA - CPF: 439.722.509-59 (RECORRIDO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RECORRIDO - ENVIO DE MENSAGEM NO APARELHO CELULAR DO RECORRENTE - FATO RESERVADO, SEM QUALQUER EXPOSIÇÃO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DANO RELEVANTE À IMAGEM E HONRA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA -
PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

2-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

3-

Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamado deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021